Tribunal: TJBA
Processo: 8008143-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008143-72.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

2. A parte apelante sustenta não ter firmado contrato com a instituição financeira e alega cobrança indevida e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou demonstrada a contratação que originou o débito e (ii) se caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, inclusive áudios de contratação, depósitos em conta e documentos apresentados pelo banco, evidenciam a existência da relação contratual.

4. A alegação de inexistência de contrato não afasta a prova da efetiva disponibilização e usufruto dos valores pelo apelante.

5. As telas sistêmicas e documentos eletrônicos possuem valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8008143-72.2023.8.05.0274, em que é apelante,
GENIVALDO OLIVEIRA MORAES
, e apelado,
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.